Tribunal: CARF
Processo: 11128.720115/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720115/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MUSEU A CEU ABERTO - CULTURA, ECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem da RFB, para que seja
informado o endereço do domicílio tributário do Recorrente na data de expedição do Aviso de
Recebimento – AR, por meio do qual se promoveu a ciência acerca da decisão recorrida, bem
como, se havia protocolo de solicitação de alteração de sede da pessoa jurídica perante o órgão,
naquela mesma data.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o Conselheiro Ricardo
Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FNS:
Trata o presente processo de exigência de Multa Regulamentar, no valor de R$
19.706,47 , em decorrência de descumprimento das exigências do Regime de
Admissão Temporária (fl. 03).
De acordo com a Fiscalização, a interessada registrou Declaração Simplificada
de Importação no 11128-08/000.209-3 (fl. 16), em 19/09/2006, com a finalidade
de admitir no Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, bens
(obras de arte) no valor declarado de U$ 47.167,82.
Conforme descrito nos autos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720115/2012-46
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720115/2012-46

Tendo em vista tratar-se de importação de bens de caráter cultural, foi
autorizado o uso de DSI "formulário", fora do ambiente informatizado do
Sicomex, conforme previsto no inciso XI do artigo 4o da Instrução Normativa
SRF no 611/2006, c.c. artigos 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 874/2008.
Para acompanhamento do regime de admissão temporária dos bens em
questão, foi aberto o Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
11128.007523/2008-22.
O regime aduaneiro especial de admissão temporária foi concedido pelo prazo
de 90 (noventa) dias contados do desembaraço, ocorrido em 30/09/2008,
conforme consignado em campo próprio, no verso do Termo de
Responsabilidade firmado pelo interessado quando da concessão do regime.
Em 13/12/2008 o interessado apresentou pedido de prorrogação do prazo de
permanência dos bens em questão no regime de admissão temporária. O
regime foi então prorrogado até 29/03/2009.
Em 27/03/2009 o interessado apresentou novo pedido de prorrogação. O
regime foi novamente prorrogado, até 31/10/2009.
Em 09/10/2009 o interessado apresentou mais um pedido de prorrogação.
Desta vez, no entanto, a documentação revelou que os bens objeto do regime de
admissão temporária haviam sido doados pelo exportador estrangeiro ao
beneficiário do regime, descaracterizando-se assim o próprio regime de
admissão temporária. Em função dessa constatação, o pedido de prorrogação
foi indeferido.
Na mesma decisão que indeferiu o pedido de prorrogação, foi concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para a adoção de uma das providências legalmente
previstas para a extinção do regime.
A decisão acima foi encaminhada ao endereço do beneficiário, sendo recebida
em 14/07/2010, conforme Aviso de Recebimento.
Em 17/02/2011, tendo em vista a falta de manifestação do interessado, foi
determinada a execução do Termo de Responsabilidade referente ao regime de
admissão temporária dos bens em questão.
Seguindo o rito previsto na Instrução Normativa SRF no 285/2003, o
interessado foi intimado a recolher os valores dos tributos constituídos no
processo de admissão temporária. Em resposta, solicitou dilação do prazo para
efetuar o recolhimento. Tendo em vista falta de previsão legal, o pedido foi
indeferido pelo setor competente desta Alfândega.
O interessado não efetuou os recolhimentos devidos, de modo que o respectivo
PAF foi devolvido a esta EQPEV para a lavratura do presente auto de
infração, destinado a exigir as multas decorrentes do inadimplemento das
condições do regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Devidamente cientificada da autuação, em 02/05/2012 (fl. 42), a autuada
apresentou impugnação (fl. 43), na qual alega:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720115/2012-46

Que trouxe ao Brasil 25 peças de gesso confeccionadas pela Gipsoteca de
Firenze para uma exposição denominada " A Beleza na Escultura de
Michelangelo", que foi realizada na Cidade de São Paulo.
Em função de pedidos para a realização dessa exposição em outras cidades do
Brasil, foram pleiteadas e obtidas, prorrogações para o prazo de permanência
dos bens no Brasil sob o regime de Admissão Temporária, até que tais peças
foram doadas pelo exportador estrangeiro.
Tal fato foi relatado à Receita Federal que enviou carta de cobrança objetivando
o recolhimento dos tributos suspensos, os quais foram devidamente pagos (fl.
85- 87).
Sendo assim, foi surpreendida com o recebimento do auto de infração contra si
lavrado, pois entendeu ter cumprido sua obrigação, face à comunicação à Recita
Federal da doação dos bens e do recolhimento dos tributos devidos, em função
da descaracterização do regime de Admissão Temporária.
Portanto, requer que o lançamento seja cancelado, como medida de bom senso e
exercício de justiça.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob o argumento de que o pagamento dos tributos suspensos foi
feito após vencido o prazo concedido, em razão do que foi lançada, também, a multa equivalente
a 75% do valor dos impostos que deixaram de ser recolhidos, conforme determinaria o art. 44,
inc. I e § 1o, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
14/11/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR, anexado ao presente processo. Na
sequência, em 24/12/2019, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise
Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente aduz que o AR por meio do qual teve ciência do
Acórdão recorrido, fora enviado ao antigo endereço da pessoa jurídica. Assim, teria tomado
realmente conhecimento do referido ato decisório apenas em 29/11/2019.
Ainda alega que goza de imunidade tributária, tendo em vista sua classificação
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e que a cobrança da multa
isolada, lançada de ofício, contrariaria as disposições da Súmula no 31 do CARF.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720115/2012-46

Conforme AR acostado aos autos pela unidade preparadora (fl. 107), a Recorrente
teria sido cientificado do Acórdão da DRJ em 14/11/2019.
O endereço para onde se enviou o AR foi o seguinte:

Contudo, assevera o Recorrente ter sido cientificado da decisão recorrida,
realmente, apenas na data de 29/11/2019, posto que o AR por meio do qual se promoveu a
mencionada comunicação fora enviado para o antigo domicílio da pessoa jurídica.
A divergência assume bastante relevância neste processo administrativo, uma vez
que, a depender da data de ciência da decisão da DRJ pelo Recorrente, o Recurso Voluntário
deve ser ou não admitido, a considerar o critério da tempestividade.
Examinando aos documentos anexados ao Recurso Voluntário (fls. 110 a 135),
observa-se a juntada de alteração do contrato social datado de 27/05/2019, contendo o endereço
informado pelo Recorrente como sendo aquele onde se desenvolvia, ao tempo da expedição do
AR, o objeto social da pessoa jurídica:

Por seu turno, verifica-se, ainda, a juntada aos autos de extrato do CNPJ, retirado
do sistema em 16/01/2012, época da lavratura do Auto de Infração, no qual consta o endereço
antigo do domicílio tributário do Recorrente (fl. 15).
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação a carecer de
maiores esclarecimentos, que enseja, assim, a realização de diligência, com o objetivo de que a
unidade preparadora informe qual era o endereço contido no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas – CNPJ ao tempo da expedição do referido AR, propiciando ao Colegiado elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a admissibilidade do Recurso Voluntário.
Diante de todo o exposto, e a bem de resguardar o direito de defesa, voto no
sentido de converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência a ser promovida pela
unidade de origem da RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes providências:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.315 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720115/2012-46

1. Informar o endereço contido no CNPJ do Recorrente, ao tempo em que o AR
que comunicava a decisão da DRJ foi expedido;
2. Informar se o Recorrente protocolou solicitação de qualquer alteração
cadastral em seu endereço no CNPJ, mesmo que pendente de análise pela
RFB, até a data em que se deu a remessa do referido AR.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, cabendo-lhe manifestação estritamente a respeito das conclusões desta, no prazo de
30 (trinta) dias.
Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 143
DF CARF MF
Original